Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-09.2022.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002458-09.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (APELADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.707.271-14 (ADVOGADO), RONALDO MILCIADES BEZERRA DA SILVA SAMANIEGO - CPF: 998.680.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
–

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS
– DESNECESSIDADE – ATOS PROTELATÓRIOS – ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO
, DO CPC –
CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– REVOGAÇÃO D
O MANDATO
ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO –
SEM CLÁUSULA
DE IRREVOGABILIDADE -
ILIQUIDEZ – EXTINÇÃO DA
LIDE

–

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– ARTIGO
S 22 e
2
4,
§7º,
DA LEI 8.906 DE 1994 –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(artigo 370, parágrafo único, do CPC).

Na ausência
da rescisão do
contrato de prestação de serviços
advocatícios,
os hono
rários

serão
arbitrados

conforme disposto no
art. 22
do Estatuto da OAB
(
art.
24, §7º
da Lei 8.906 de 1994
)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Embargos à Execução julgado
s

procedente
s
para
declarar nula
e
extinguir
sem
resolução do mérito

a
Execução n.

1002577-04.2021.8.11.0005
, além de condenar
o embargado
(apelante/exequente)
ao pagamento
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o
benefício patrimonial
obtido pel
o
embargante
(apelado/executado)
na Ação de Execução
.

O apelante alega que
o Contrato de Honorários A
dvocatícios
em questão
é
líquido
, certo e exig
í
vel
,
e que as obrigações foram devidamente cumpridas.

Subsidiariamente
busca a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa
em virtude d
a não realização de
perícia
e oitiva das partes e testemunhas.

Nas c
ontrarrazões (ID.

211284349
)
o apelado aduz que
o serviço não foi prestado na íntegra,
visto que
“
o objeto da contratação era a representação do embargante (apelado) na ação nº 0002919-23.2007.8.11.0005, bem como nos incidentes do referido processo, até o término da prestação jurisdicional em primeira e segunda instância e cortes superiores, sendo que tais feitos ainda se encontram em tramitação, bem como o embargante (apelado) está representado por pessoa diversa do embargado (apelante)”.

Afirma a iliquidez
da avença
rescindid
a
antes
do término dos trabalhos convencionados.

Pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos à Execução
julgado
s
procedente
s
para declarar nula e extinguir sem resolução do mérito
a
Execução n.

1002577-04.2021.8.11.0005 nos seguintes termos:

“
O Embargante, em sua peça inicial, alegou e demonstrou que o contrato de honorários levado à execução carecia de liquidez na medida em que a prestação de serviço contratada não havia sido implementada na integralidade, de modo a afastar a sua liquidez, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

Isto pois, da análise do Contrato de Honorários constantes no ID 103358543, o objeto do contrato era a representação na ação nº 0002919-23.2007.8.11.0005, bem como, nos incidentes do referido processo. A vigência, por sua vez, seria até o término da prestação jurisdicional em primeira e segunda instância e cortes superiores.

Todavia, em consulta ao processo 0002919-23.2007.8.11.0005, objeto do contrato, verifica-se que o processo ainda está na fase de cumprimento de sentença, bem como, o embargante está representado por pessoa diversa do embargado.

Não se ignora que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial conforme determina os artigos 784, XII do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94, nem que a contratação versada nos autos não dependia do êxito nas demandas, todavia, considerando que houve a revogação do mandato, não há de ser considerada implementada a prestação de serviço na sua integralidade.
(...) Nota-se, portanto, que a
percepção dos honorários contratuais perseguidos na execução depende de arbitramento, ante a iliquidez do crédito pretendido.

Reconhecida a
inexequibilidade
dotítulo, devem ser acolhidos os embargos à execução, com a consequente extinção da demanda executiva, por sernula a execução, nos termos do art. 803, inciso I, Código de Processo Civil
”
.

O apelante
/embargado busca na Ação de Execução n.
1002577-04.2021.8.11.0005
o recebimento
dos
honorários advocatícios
contratados

com o apelado/embargante.

Este, por sua vez,
a
lega
a iliquidez
da avença rescindida
a
ntes do término da prestação do
serviço.

Conforme estabelecido pelas partes na
Cláusula I
,
“o presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios a serem realizados
em primeira e segunda instância, perante a justiça estadual de Mato Grosso e cortes superiores, referente as
ações em trâmite na comarca de Diamantino/MT, Autos: 2919-23.2007.8.11.0005 (cód.34694) e incidentes no referido processo
, os quais tem por objeto rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse referente as áreas
pertencentes
as
F
azendas
Santo Estevão, bem como as ações
inerentes
a defesa da posse e propriedade das referidas fazendas e defesa em relação as obrigações contratuais assumidas onde as referidas fazendas figuram como garantias”.

Como visto
,

a vigência do C
ontrato seria até
a conclusão
da
atuação na
Ação n.

0002919-23.2007.8.11.0005, contudo

o feito está em fase de cumprimento de sentença e
em 8-1-2021
foi
juntada
P
rocuração
em nome de outro
advogado
para
a defesa dos interesses do
apelado.

Assim, o pedido deve ser formul
ado em Ação de Arbitramento de H
onorá
rios, como dispõe o artigo
22 da Lei 8.906 de 1994,
pois

é evidente que o título executivo extrajudicial não
preenche
os requisitos de exigibilidade e liquidez
,
visto que
precisa de comprovação
específica da obrigação de pagamento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez
”
.
(TJ
MT -
Apelação Cível n.
1021527-16.2022.8.11.0041,
relatora Desa.

Serly
Marcondes Alves
,
j
ulgamento
em
17
-4-
2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 19-4-
2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILIQUIDEZ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas. (Inteligência do art. 24 da lei 8.906/94). O contrato de honorários advocatícios extinto por revogação dos poderes conferidos ao advogado, antes do término da
prestação de serviços contratada, não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez
”
.
(TJMG – AC n.
10000212270938001 MG,
relator
Joemilson
Donizetti Lopes (JD c
onvocado),
julgamento em
25
-2-
2022, 15ª
Câmara Cível
,
publicação em
4
-3-
2022).

Por fim, o
apelante argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas. Contudo,
não
justifica a necessidade de produzi-las, nem a utilidade, tampouco apresenta o rol de testemunhas ou indica exatamente o que se extrairia de cada depoimento.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz”.

E mais, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa
as que
entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

A propósito:

“
(...)
1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
”
.
(STJ, REsp 1364510-SP,
rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 1º-12-2015).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 1
1
% sobre
o benefício patrimonial obtido pelo
apelado
na Ação de Execução n.

1002577-04.2021.8.11.0005
(artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024